Tribunal: TJES
Processo: 5000569-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000569-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: Agostinho Campgnaro
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000
569-19
.2020.8.08.0000

AGVTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
AGOSTINHO CAMPAGNARO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que
deferiu o pedido formulado por
AGOSTINHO CAMPAGNARO
consistente no bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
e benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente
argumenta, em suma, que
a decisão objurgada
deve ser modificada tendo em vista, notadamente, que
o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo
.

R
ecurso recebido no efeito suspensivo.

Exercido o juízo de retratação e atribuído efeito devolutivo.

Após liberação dos valores referentes pelo juízo primevo, houve manifestação da parte recorrente sobre eventual perda do objeto.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2020.

Des.Robson Luiz Albanez

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000
569-19
.2020.8.08.0000

AGVTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
AGOSTINHO CAMPAGNARO

JUIZ:
MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que
deferiu o pedido formulado por
AGOSTINHO CAMPAGNARO
consistente no bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
e benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente
argumenta, em suma, que
a decisão objurgada
deve ser modificada tendo em vista, notadamente, que
o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo
.

A partir dessa premissa, indica que existem
decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de rejeitar a pretensão dos ex-funcionários da Cofavi, reconhecendo, tão somente, o direito dos ex-funcionários à participação no crédito habilitado na falência da Cofavi.

Ao recurso fora atribuído efeito suspensivo, exercido juízo de retratação com base na conclusão de julgamento d
a Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1).

Liberados os valores bloqueados pelo juízo primevo, houve intimação e referente manifestação da parte recorrente com o fito de afastar a perda do objeto do presente agravo, com requerimento de análise do mérito.

Muito bem. Entendo que a questão não exige prolongada explanação, tendo em vista que já resolvida pelo STJ que, inicialmente, proferiu decisão no sentido de que não há que se utilizar do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI.

Isso em dezembro de 2019, na Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), cuja relatoria coube ao Ministro Raul Araújo.

Entretanto,
posteriormente, ao decidir
o mérito
em desfavor do reclamante,
ora agravante,
o eminente Relator,
em
abril do corrente ano,
explicou
que
com o trânsito em julgado, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos
então
sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES,
qua
is
seja
m
:

[...] (1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. [...]

E para além disso, concluiu destacando que: [...]
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Concluindo,
ficara estabelecido que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, todavia, desde que não haja, na instância ordinária, o reconhecimento de
ausência de solidariedade
entre os fundos.

Em assim sendo,
ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que também é o caso da demanda na origem, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões de julgamento ora destacadas.

Com isso, entendo por despiciendas maiores considerações e, portanto,
conheço e desprovejo o recurso interposto
.

É como Voto.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000
569-19
.2020.8.08.0000

AGVTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
AGOSTINHO CAMPAGNARO

JUIZ:
MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O STJ decidiu o mérito da
Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1),
sob
relatoria
do
Ministro Raul Araújo,
e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18
.

II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que

com o trânsito em julgado
da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários
, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos
então
sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
desprover

o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.